Tribunal: TJDFT
Processo: 0742134-94.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0742134-94.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MOTOSHOW COMERCIO DE MOTOS, PECAS E SERVICOS LTDA - EPP APELADO: JOSE ANTONIO DE FALCHI D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por MOTOSHOW COMERCIO DE MOTOS, PECAS E SERVICOS LTDA - EPP contra sentença da 12a Vara Cível de Brasília que acolheu os embargos de terceiro opostos por JOSE ANTONIO DE FALCHI e, em consequência determinou “a retirada da restrição de transferência deferida nos autos do processo no 0712378-45.2018.8.07.0001, sobre o veículo Chevrolet S-10 LS, Dupla 2.8 Diesel 4X4 R7F, Chassi: 9BG148DK0EC468624, Cor: Prata, Ano de fabricação: 2014/2014, Renavan: 1023154967, Placa: OZP0519” (ID 47191942). O processo foi incluído em pauta de julgamento da 24a Sessão Virtual da 6a Turma Cível, com início em 05/07/2023 e término no dia 12/07/2023 (ID 47905046). O apelante requereu a inclusão do processo em pauta presencial (ID 47958389). Foi determinada a inclusão do processo em pauta de julgamento de sessão presencial (ID 47980188). O apelado alega que “o pedido de julgamento presencial é uma clara tentativa do apelante em dificultar a participação do apelado na sessão de julgamento, haja vista que, possui conhecimento de que o mesmo reside em outro Estado”. Requer que a sessão seja na modalidade híbrida (telepresencial), “de modo que a r. Secretaria possa disponibilizar seu acesso ao ambiente de transmissão para, remotamente, fazer o uso da palavra”. É o relatório. DECIDO. Os advogados com domicílio profissional em cidade diversa da sede do Tribunal podem participar da audiência por videoconferência, desde que o requeiram até o dia anterior ao da sessão, nos termos do art. 937, § 4o, do Código de Processo Civil (CPC). No caso, há pedido tempestivo de sustentação oral formulado pelo apelado e sua advogada, Rayssa dos Santos Nascimento, OAB/BA 62143-A, possui domicílio profissional em cidade diversa da sede do Tribunal. DEFIRO o pedido de sustentação oral por videoconferência formulado pelo apelado. Oportunamente, registre-se que as sessões julgamento da Sexta Turma Cível ocorrem somente modalidade presencial e virtual: não mais na forma telepresencial. Mantenha-se o processo incluído em 16a Sessão Ordinária Presencial. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 26 de junho de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator